Tribunal: TJDFT
Processo: 0753601-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753601-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0722320-44.2022.8.07.0007 - id 218473927), que, em cumprimento de sentença provisório, indeferiu o pedido de redução ou modificação de multa fixada em decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, mantida em sentença, e determinou que se mantenha nos autos os valores bloqueados, até o trânsito em julgado da sentença que ensejou o cumprimento provisório. Narra que as astreintes foram fixadas em R$ 700,00, por cobrança indevida, sendo apresentado o cumprimento de sentença com incidência da multa aplicada em cada parcela do contrato, totalizando o valor de R$ 29.400,00. Alega, em suma, que o descumprimento da obrigação de fazer, se houver, dá-se por cobrança tida por indevida, e não por parcela, sustentando que o autor/agravado comprovou apenas uma cobrança referente as quarenta e duas parcelas em atraso, sendo devida, portanto, somente a importância de R$ 700,00, sob pena de enriquecimento indevido. Afirma que, além do curto prazo fixado, a multa é desproporcional aos efeitos pretendidos, já que arbitrada em R$ 700,00 por cobrança indevida, sem limitação. Acrescenta que a ação de busca e apreensão é apenas um ato de cobrança, que no caso cobra as 42 parcelas de uma só vez, não existindo um processo para cada uma das parcelas inadimplentes. Requer a tutela de urgência para revogação da multa e subsidiariamente sua redução. 2. Não há risco de dano, pois o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado da sentença que ensejou o cumprimento provisório, mantendo os valores bloqueados, inexistindo, portanto, possibilidade de levantamento das astreintes pelo credor. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator